Tribunal: TJPA
Processo: 0012106-14.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012106-14.2018.8.14.0061

APELANTE: WELDEN GAIA LEAO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, II E §2º-A, I, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO EM PATAMAR DE 1/5. TRÊS CRIMES. CABIMENTO. OCORRÊNCIA DE QUATRO CRIMES E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/4. PLEITO DE DETRAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Na dosimetria realizada, somente a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime
, deve ser delineada e melhor analisada, contudo, sem modificar o
quantum
da pena
;

2.
In casu
, observa-se que o aumento da pena estipulado pelo Magistrado em 1/2 (metade) revela-se acima do estabelecido pela Corte Superior,
sem apresentar fundamento idôneo a justificar a adoção de critério mais gravoso ao acusado. Nesse contexto, entendo que faz-se necessária a reforma da dosimetria, neste ponto específico, para que o aumento da pena em razão do concurso formal se dê em 1/4, tendo em vista a existência de 04 (quatro) infrações
;

3.
Analisando detidamente os autos, em especial a Sentença Condenatória, observei que o pedido intentado pela defesa foi analisado pelo Magistrado
a quo.
Ademais, é cediço que quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto
;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
WELDEN GAIA LEAO
, em face da r. sentença, às fls. 636/646, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa,
que o condenou à

pena de
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 100 (cem) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art. 157, §2°, II e §2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal.

Relata a peça acusatória, que no dia 28/09/2018, por volta das 18h, os acusados subtraíram para si, mediante grave ameaça com uso de uma arma de fogo, bens pertencentes as vítimas que estavam no interior da Farmácia do Trabalhador e do caixa da mesma, no município de Tucuruí.

Informa que a vítima Renara Alves Cruz estava no interior do estabelecimento supracitado no dia dos fatos, quando fora surpreendida por dois indivíduos, os quais chegaram em uma motocicleta, ambos portando arma de fogo e anunciando o assalto. No momento da abordagem, Renara afirmou que os acusados se dividiram de forma que um deles rendeu o balconista Fabio, lhe exigindo o valor que estaria no caixa, e o outro lhe rendeu junto com a gerente Elza que também estava no local, exigindo das mesmas os aparelhos celulares e dinheiro, evadindo-se do local em seguida.

Consta que Elza Bispo Pedrosa e Fábio da Silva Bras, também acrescentaram que os acusados estavam em uma motocicleta modelo BIZ, de cor vermelha, placa QEA 8771, identificada pelas imagens da câmera de segurança do prédio, e que fora subtraída a quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais, do caixa da Farmácia.

Em
Razões Recursais

(ID 6045846 – Pág. 10/17)
, a defesa, pugnou pela reforma da defesa, no que tange a primeira fase da dosimetria, devendo ser as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, reanalisadas e consequentemente, modificado o
quantum
aplicado para o mínimo legal.

Assevera ainda que a fração de aumento da pena referente ao concurso formal, deve ser aplicada no patamar de 1/5, tendo em vista a ocorrência de três crimes.

Por fim, requer o apelante que seja operada a detração na sentença combatida, pois não foi realizada pelo Magistrado
a quo
.

Em
contrarrazões (ID 6045847- Pág. 2/11)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva (ID 6404784 – Pág. 1/5)
, opina pelo conhecimento

do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
improvimento
, por absoluta falta de amparo legal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

A defesa, pugnou pela reforma da defesa, no que tange a primeira fase da dosimetria, devendo ser as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, reanalisadas e consequentemente, modificado o
quantum
aplicado para o mínimo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) Réu: Welden Gaia Leão

1.A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito com premeditação;

2.Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que nada consta contra o acusado.

3.Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor.

4.Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que seu caráter, não há informações suficientes, nos autos, para mensurar.

5.Quanto aos motivos do delito, são inerentes ao tipo penal.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que este agiu com violência, durante o dia, com grave ameaça, para subtrair coisa alheia móvel de pessoas dentro de um estabelecimento comercial.

7. No que tange às consequências do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois as vítimas ficaram assustadas com o ocorrido, além de contribuir, ainda mais, para disseminar insegurança na cidade.

8. As vítimas em nada contribuíram para a eclosão do delito. Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa. (...)”. (grifo nosso).

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, somente a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime
, deve ser delineada e melhor analisada, contudo, sem modificar o
quantum
da pena.

Ademais, a pena-base deve estar fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, vejamos Súmula n.º 17 do TJE/PA:

“Súmula nº 17. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Quanto à Culpabilidade, entende o Douto Jurista que
“na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132).”

Lado outro, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:

“Súmula nº 19. Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Diante do exposto, passemos à sua análise:

- Culpabilidade:
é reprovável, pois de acordo
com o que consta dos autos não se tratou de um crime aleatório, mas sim de conduta premeditada, conforme o próprio apelante afirmou em juízo, que estava bebendo e o outro acusado o convidou para cometer crime tendo aceitado o convite
;

-
Circunstâncias do crime:

foram desfavoráveis, tendo em vista que o acusado foi ousado, uma vez que praticou o delito no final do dia, sem se importar que o vissem agindo de tal maneira;

- Consequências do Crime:
normal a espécie, nada tendo a valorar;

Assim, verifico que restaram 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo o Juiz aumentado, de forma escorreita a pena-base em ambos os crimes, e mantenho o patamar de 06 (seis) anos e 60 (sessenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Cumpre ainda salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.
Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, § 2º-A, INCISO I CP (ROUBO CONSUMADO COM USO DE ARMA DE FOGO).

1 ? PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SOBA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA APLICAÇÃO DA PENA, OBSERVOU O DISPOSTO NOS ARTIGOS 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O MÉTODO TRIFÁSICO ADMITIDO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, ASSIM COMO O DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. NO CASO EM TESTILHA FORAM VALORADAS 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, QUAIS SEJA: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INTELIGÊNCIA DOS VERBETES DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA QUE AUTORIZA SEJA A PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

2 ? PEDIDO PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA. IMOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA E SUA SEGUNDA FASE, CONHECEU AS ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 65, INCISO I E III, ALINEA ?D?, DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A MENORIDADE DO RÉU À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO LEGAL PARA A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

DA PENA, NOS TERMOS DO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.

3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA, MANTIDA IN TOTUM. (2020.02661684-46, 215.791, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-11-24).

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos,
o apelante e seu comparsa, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo adentraram na Farmácia do Trabalhador e subtraíram bens do estabelecimento comercial, dos clientes e funcionários.

Assim, a sua aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO EM PATAMAR DE 1/5. TRÊS CRIMES.

Assevera ainda que a fração de aumento da pena referente ao concurso formal, deve ser aplicada no patamar de 1/5, tendo em vista a ocorrência de três crimes.

Ao calcular a pena do apelante, o magistrado de primeiro grau firmou que:

“(...) Por fim, findada a marcha trifásica de aplicação da pena e aplicando-se o concurso formal próprio, previsto no artigo 70, do Código Penal, por terem ocorrido
quatro crimes de roubo
, mediante uma ação, aplica-se somente uma pena, por serem iguais, mas
aumentada de metade
, assim a reprimenda final resta fixada em 12 (doze) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa. (...)”

Vejo que assiste razão ao apelante.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
"Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/09/2020)”.

É o entendimento desta
E.
Corte:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO QUANTUM PELO CONCURSO FORMAL NO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

1 ? "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
.? (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

2 ? Apelação provida.

(2020.02566814-58, 215.561, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12).

In casu
, observa-se que o aumento da pena estipulado pelo Magistrado em 1/2 (metade) revela-se acima do estabelecido pela Corte Superior,
sem apresentar fundamento idôneo a justificar a adoção de critério mais gravoso ao acusado.

Nesse contexto, entendo que faz-se necessária a reforma da dosimetria, neste ponto específico, para que o aumento da pena em razão do concurso formal se dê em 1/4, tendo em vista a existência de 04 (quatro) infrações.

Assim, nos termos elencados, a pena intermediária que foi fixada em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, aplico
o concurso formal de crime em
1/4
, fixando a pena concreta, definitiva e final em
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 87 (oitenta e sete) dias-multa, com o pagamento de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho os demais termos da sentença penal condenatória.

3. PLEITO DE DETRAÇÃO.

R
equer o apelante que seja operada a detração na sentença combatida, pois não foi realizada pelo Magistrado
a quo
.

Analisando detidamente os autos, em especial a Sentença Condenatória, observei que o pedido intentado pela defesa foi analisado pelo Magistrado
a quo
, vejamos:

“(...)
Deixo de fazer a detração pois não haverá alteração no regime inicial de cumprimento da pena. (...)”.

Ademais, é cediço que quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto.

Ocorre que o pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregada, é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, não há que se falar em detração, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar a aplicação do concurso formal restando a pena concreta, definitiva e final em
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 87 (oitenta e sete) dias-multa, com o pagamento de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021